Tribunal: TJBA
Processo: 8131882-96.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8131882-96.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JULIA BORGES DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO KALIL SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). INTERESSE PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRINCÍPIOS CONTRATUAIS. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em ação movida por beneficiária do PLANSERV, plano de saúde de autogestão do Estado da Bahia, visando à concessão de assistência domiciliar (
home care
) diante de quadro clínico grave e irreversível. Sentença de procedência parcial para determinar o fornecimento do tratamento pleiteado, com rejeição dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse processual mesmo sem requerimento administrativo prévio; (ii) estabelecer a obrigação do plano de saúde de autogestão em fornecer assistência domiciliar diante da necessidade médica comprovada, à luz dos princípios contratuais, com análise dos pedidos indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual se configura quando o réu apresenta resistência à pretensão, mesmo na ausência de requerimento administrativo prévio.

4. Planos de saúde de autogestão não estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ.

5. Ainda que inaplicável o CDC, contratos de plano de saúde devem observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

6. A obrigação de fornecer assistência domiciliar se impõe quando comprovada, por documentos médicos e parecer técnico (NatJus), a necessidade do tratamento para preservação da saúde e da dignidade do beneficiário.

7. A ausência de prova de dano material e a inexistência de negativa administrativa formal afastam a condenação por danos materiais e morais.

8. A distribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação dos honorários advocatícios devem observar a proporcionalidade, a complexidade da causa e o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. O interesse processual se caracteriza pela resistência do réu, independentemente de prévio requerimento administrativo.

2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a planos de saúde de autogestão, devendo prevalecer os princípios contratuais do Código Civil.

3. É devida a assistência domiciliar (
home care
) quando comprovada a necessidade médica, ainda que o plano de autogestão imponha critérios administrativos não respaldados por prova técnica em sentido contrário.

4. A ausência de negativa administrativa formal e de prova do prejuízo afasta a condenação por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de REMESSA NECESSÁRIA

nº 8131882-96.2021.8.05.0001, em que figura como remetente, JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e, como interessados, JULIA BORGES DE JESUS e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER A REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA